Tribunal: TJDFT
Processo: 0752471-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Reincidência específica. Fração.
1 – A L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) não retroage se o condenado é reincidente específico em crime hediondo sem resultado morte. O percentual de 60% da pena para progressão de regime, previsto na nova lei, equivale à fração de 3/5 estipulada no art. 2o, § 2o, da L. 8.072/90.
2 - Agravo provido.